Tribunal: TJSP
Processo: 1004615-26.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor pleiteando a restituição do indébito em dobro, bem como a condenação da parte requerida em

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor pleiteando a restituição do indébito em dobro, bem como a condenação da parte requerida em danos morais – Inadmissibilidade - Repetição do indébito de forma simples - Dano moral não configurado – Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais do autor - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.